Tribunal: TJSP
Processo: 1000420-63.2016.8.26.0022
Classe: Agravo Interno Cível / Duplicata
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – interposição em face de decisão monocrática pela qual foi denegado os benefícios da justiça gratuita à agravante – documentação apresentada pela agravante que não permitia concluir pela suposta hipossuficiência financeira – necessidade de prova mais robusta – indeferimento do favor legal mantido – agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1000420-63.2016.8.26.0022/50001, da Comarca de Amparo, em que é agravante
VLP DISTRIBUIDORA LTDA, é agravado COOPERATIVA REGIONAL DE
CAFEICULTORES EM GUAXUPÉ LTDA - COOXUPÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000420-63.2016.8.26.0022/50001 - Voto 25150
2
VOTO No: 25150
AGRAVO REGIMENTAL No 1000420-63.2016.8.26.0022/50001
COMARCA: AMPARO
JUIZ: DR. ANDRÉ GONÇALVES FERNANDES
AGTE.: VLP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.
AGDA.: COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEICULTORES EM
GUAXUPÉ LTDA COOXUPÉ
AGRAVO REGIMENTAL interposição em face de decisão
monocrática pela qual foi denegado os benefícios da justiça
gratuita à agravante documentação apresentada pela agravante
que não permitia concluir pela suposta hipossuficiência financeira
necessidade de prova mais robusta indeferimento do favor
legal mantido agravo desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo regimental interposto em face da decisão
monocrática (fls. 1.108), pela qual foi denegado o pleito de gratuidade formulado
pela agravante quando da interposição do recurso de apelação.
Dentre outros argumentos, a agravante basicamente sustentou
que a documentação trazida aos autos era suficiente para a concessão dos benefícios
da justiça gratuita. Pediu o provimento do agravo interno, com o deferimento do
favor legal.
Recurso tempestivo.
É a síntese necessária.
Desnecessária a intimação da agravada prevista no artigo
1.021, § 2o do CPC, porque no caso dos autos não haverá prejuízo, ante o
desprovimento do presente agravo pelas razões a seguir expostas.
Destacou-se na referida decisão monocrática: “A apelante VLP
Distribuidora de Alimentos Ltda. pleiteou a concessão dos benefícios da justiça
gratuita. Os documentos apresentados pela apelante a fls. 1.086/1.106 não são aptos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000420-63.2016.8.26.0022/50001 - Voto 25150
3
a demonstrar a alegada falta de recursos para suportar as despesas processuais.
Trata-se de declaração de imposto de renda referente ao lucro líquido presumido do
ano de 2017, que se encontra com todos os campos zerados (fls. 1.086/1.095), bem
como o balanço patrimonial (fls. 1.105) e o de resultado econômico (1.106) também
do exercício financeiro de 2017. Esses documentos indicam que a apelante dispõe de
recursos para suportar as despesas processuais. Além disso, a apelante possui em
seu quadro social pessoa jurídica e seu capital em 2015 era de mais de 17 milhões
de reais. À míngua de outros elementos, não se vislumbra a momentânea
impossibilidade financeira de a apelante arcar com as custas processuais. Assim,
indefiro o benefício da justiça gratuita à apelante. Deverá ser feito o preparo no
prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Valor do preparo a ser recolhido: R$
79.590,00”.
Pois bem. A agravante alegou que está impossibilitada
financeiramente de recolher o valor do preparo e requereu os benefícios da justiça
gratuita.
Não se olvida que o pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita pode ser formulado “na petição inicial, na contestação, na petição
para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”, nos termos do artigo 99 do
CPC.
Também não há mais dúvidas atualmente de que a pessoa
jurídica ainda que formada com finalidade lucrativa faz jus ao benefício, desde
que comprove sua insuficiência de recursos. Em verdade, com o passar do tempo, a
jurisprudência passou a admitir a extensão do favor legal às entidades beneficentes e
associações sem fins lucrativos e, posteriormente, também às pessoas jurídicas em
geral, mas desde que provada efetivamente a situação de hipossuficiência econômica.
O entendimento está sedimentado nos termos da Súmula no 481 do STJ, de seguinte
teor: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”.
O entendimento de que a pessoa jurídica somente poderá ser
beneficiada com a gratuidade da justiça caso comprove cabalmente a hipossuficiência
foi também adotado pelo CPC, conforme se extrai de interpretação a “contrario

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000420-63.2016.8.26.0022/50001 - Voto 25150
4
sensu” do disposto em seu art. 99, § 3o, segundo o qual “presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
No caso em tela, a agravante foi devidamente intimada para
trazer aos autos elementos e documentação que permitissem aferir a hipossuficiência
financeira por ela alegada quando da interposição do apelo.
Entretanto, na linha do que foi consignado na decisão
agravada, conforme transcrição acima feita, a documentação apresentada pela
agravante não permitia concluir pela hipossuficiência financeira por ela sustentada.
Assim, pelos motivos alinhavados, não era mesmo caso de
deferimento da gratuidade da justiça à agravante, sendo que a decisão deste relator
ora combatida não padece de qualquer vício.
Nesses moldes, nega-se provimento ao agravo regimental.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator